Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707774-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MAGALHAES CARSTEN AGRAVADO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA MAGALHAES CARSTEN contra decisão (Id. 114819648 dos autos no 0732027-93.2018.8.07.0001) que, em execução de título judicial movida pela ora agravante em face de ELIAS SILVA DE ALMEIDA, deferiu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia bloqueada, determinando a transferência do valor para a conta do devedor após o trânsito em julgado da decisão. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora